Tribunal: TJDFT
Processo: 0728575-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728575-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUCIANO CARRIJO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na tutela antecipada em caráter antecedente n. 0708259-75.2022.8.07.0009, pleiteada por LUCIANO CARRIJO, deferiu parcialmente o pedido para que a parte requerida disponibilize ao autor, em quinze dias, o contrato de financiamento assinado e o extrato atualizado da dívida (ID 131757504, origem). Nas razões (ID 38746500), narra se tratar de ação de tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada pelo agravado, em que busca a apresentação de documentos necessários para futura propositura de ação revisional de contrato. Argumenta que a tutela liminar de exibição de documentos só deve ser concedida excepcionalmente, em razão de sua natureza eminentemente satisfativa, que esvazia o próprio direito da ação. Considera que, na hipótese dos autos, não há risco de perecimento do direito ou risco de lesão suficiente para fundamentar a concessão da liminar. Acrescenta que o art. 381 do Código de Processo Civil prevê rito específico para a produção antecipada de provas, sendo admissível quando houver fundado receio de tornar-se impossível ou muito difícil a verificação dos fatos na pendência da ação. Ressalta que, no caso em epígrafe, os documentos podem ser requeridos no curso da demanda principal, não se revelando razoável o deferimento da liminar. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, alegando a irreversibilidade da medida, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo em ID 38746501. É o relatório. Incialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Compulsando os autos de origem, observa-se ter o autor ajuizado ação de tutela de urgência em caráter antecedente, em que narra ter celebrado junto à instituição financeira contrato de financiamento para aquisição de veículo. Conta ter procurado a instituição bancária, pelas vias administrativas, com objetivo de obter a cópia do contrato de financiamento, em que constam os encargos cobrados, e o extrato da dívida, a fim de possibilitar o ajuizamento de futura ação revisional. Tendo em vista a ausência da resposta do Banco réu, ajuizou a demanda em caráter de urgência. Por conseguinte, o magistrado a quo concedeu em parte a tutela pleiteada, determinando a apresentação, em quinze dias, do contrato de financiamento assinado e do extrato atualizado da dívida, determinando ao requerente, ao final, o aditamento da inicial, nos moldes do art. 303, §1o, do CPC, também no prazo de quinze dias, contados da apresentação dos documentos pelo réu, sob pena de extinção. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão, alegando se tratar de medida satisfativa e irreversível, inexistindo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão do efeito suspensivo. Retira-se do caderno processual que a ré não nega a existência da relação contratual, limitando-se a sustentar a ausência de interesse de agir pela falta de pretensão resistida. Observa-se, ainda, que os documentos requeridos pelo autor são essenciais à propositura da demanda revisional pretendida, pois necessários para a análise da legalidade dos encargos cobrados. Além disso, foi demonstrado o requerimento administrativo prévio, não atendido pela instituição financeira, trazendo plausibilidade ao pedido do autor (ID 126249779, origem). Cabe acrescentar que a exibição da documentação postulada não tem o condão de gerar qualquer prejuízo ao banco agravante, uma vez que a pretensão revisional será avaliada apenas futuramente, depois de aditada a inicial. Assim, não merece amparo o pedido de efeito suspensivo, de modo que a análise da matéria poderá aguardar o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator